Tribunal: STF
Processo: HC 183918
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Claudinei Donizete Bertolo, em benefício de Rafael Cardoso de Sá, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não se conheceu do Habeas Corpus n. 541.818/SP.
                            O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva por tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Tem-se na inicial da impetração que, “após abordagem pessoal, foram encontradas várias porções de “cocaína” em sua carteira. Indagado, o autuado de pronto confessou a venda das drogas, indicando um local, embaixo do tanque de lavar roupas, com fundo falso, onde escondia mais entorpecentes. Foram localizadas mais 270 (duzentas e setenta) porções de “cocaína”, além de 3 (três) pacotes com a mesma substância, pesando aproximadamente 1kg (um quilograma). Já no quarto do autuado, havia ainda R$ 836,60 (oitocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), além de celulares, além de 7 (sete) folhas de cheques preenchidas”. 
    A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, impugnando o decreto de prisão preventiva “genérico e desfundamentado”. Denegada a ordem, sobreveio nova impetração, agora no Superior Tribunal de Justiça, não conhecida em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria da droga localizada – 997,3g de cocaína – circunstâncias que, somadas à apreensão de dinheiro e balança de precisão, demonstram risco ao meio social. Ademais, é certo o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é reincidente, sendo, portanto, recomendada a manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. A alegação concernente à desproporcionalidade da medida em relação ao resultado final do processo não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 8. Habeas corpus não conhecido”.
    Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na alegada ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva, afirmando que o paciente “preenche todos os requisitos necessários para a concessão da Liberdade Provisória”.
    Questiona os elementos probatórios constantes dos autos ao argumento de que seriam “apenas depoimentos de Policiais, versões fictícias sem qualquer condição de chegar aos fatos reais”. Nessa linha, sustenta “patente que não há, nos autos em tela, um conjunto de meios de prova que se coadunam reciprocamente com o escopo de gerar no espírito do julgador a convicção da existência do crime, mormente em decorrência da insignificante investigação criminal”, inexistindo “na conduta do requerente a descrição da prática do crime descrito”. 
    Afirma que “as atitudes do Paciente é (sic) de um usuário e não traficante”, pelo que seria beneficiado com a redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, do que adviria pena inferior a dois anos, “sendo substituída por restritivas de direitos iniciando em cumprimento no regime aberto”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...)seja concedido liminarmente o beneficio de Liberdade Provisória ao Paciente e por insuficiência de fundamentação conforme (art. 93, inciso IX)CF. expedindo-se a favor dela o competente ALVARA DE SOLTURA, notificando-se a DD. autoridade coatora a prestar as informações de estilo, concedendo-se ao final o presente HABEAS CORPUS também por não estar preenchido nenhum dos requisitos que autorizam a segregação cautelar dos pacientes e elencados no art. 312 do CPP, comprometendo-se os impetrantes, sob a fé de seus graus, a exortar a paciente a comparecer a todos os ulteriores termos do processo de conhecimento, até final julgamento”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Tem-se nos autos ter sido preso em flagrante o paciente com grande quantidade de entorpecente (quase 1 kg de cocaína, dinheiro em espécie, celulares e cheques preenchidos). Na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva com os seguintes fundamentos:
    “...de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva de RAFAEL CARDOSO DE SÁ. Estão presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do grave crime de tráfico ilício de drogas, em face do laudo de constatação e do relato das testemunhas. 
    Com efeito, os Policiais Militares Lucas Caetano Rodrigues Borges e Lucas Francisquelli Gonçalo asseveraram que receberam denúncias de tráfico na residência situada no local dos fatos, cujo morador escondia as drogas em roupas penduradas no varal. Foram a essa casa, avistando o autuado Rafael sentado. Após abordagem pessoal, foram encontradas várias porções de “cocaína” em sua carteira. Indagado, o autuado de pronto confessou a venda das drogas, indicando um local, embaixo do tanque de lavar roupas, com fundo falso, onde escondia mais entorpecentes. Foram localizadas mais 270 (duzentas e setenta) porções de “cocaína”, além de 3 (três) pacotes com a mesma substância, pesando aproximadamente 1kg (um quilograma). Já no quarto do autuado, havia ainda R$ 836,60 (oitocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), além de celulares, além de 7 (sete) folhas de cheques preenchidas. 
    As circunstâncias e o local da prisão, a quantidade e variedade de drogas, além dos antecedentes do autuado, são elementos que confirmam a posse dos entorpecentes para a comercialização. 
    Ao delito imputado é estabelecida pena que admite a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, ao menos por ora, insuficientes, dada a gravidade do crime objeto desta ação, equiparado a hediondo, assim como em virtude da reincidência do averiguado. 
    A prisão preventiva deve ser decretada, pois, para a garantia da ordem pública, porque se imputa ao acusado a prática de crime extremamente grave, sendo o tráfico de drogas um delito que fomenta a violência e o vício de muitas pessoas, equiparando-se a crime hediondo. Assim, a prisão é medida que acautelará o meio social, segregando-se o investigado, a fim de que não cometa mais delitos tão perniciosos à população em geral. (...)
    Ademais, a prisão é necessária, porquanto o investigado é reincidente, o que comprova a impossibilidade de adequação e obediência a regras mínimas de convivência social pacífica. 
    Anoto, ainda, que a grande quantidade de entorpecentes denota que o conduzido é traficante habitual e faz do comércio espúrio seu meio de vida.
    Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de RAFAEL CARDOSO DE SÁ, com lastro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. ...”. 
    5. Ao não se conhecer da impetração, o Superior Tribunal de Justiça assentou a impossibilidade de reexame do acervo probatório para o reenquadramento da conduta. Afirmou-se, ainda, que o decreto de prisão preventiva estaria devidamente fundamentado, “tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria da droga localizada – 997,3g de cocaína – circunstâncias que, somadas à apreensão de dinheiro e balança de precisão, demonstram risco ao meio social”, acrescentando ser “certo o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é reincidente, sendo, portanto, recomendada a manutenção da segregação antecipada”. 
    6. Diferente da tese sustentada pelos impetrantes, e conforme assentado no acórdão recorrido, inviável o reexame do acervo probatório em habeas corpus com a finalidade de alterar o enquadramento jurídico dado aos fatos na denúncia do Ministério Público estadual, recebida pelo magistrado processante. Deve ser anotado que, na espécie, as circunstâncias relatadas e os elementos probatórios acostados aos autos não demonstram ilegalidade na tipificação da conduta do paciente no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    7. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal de que a periculosidade do agente, revelada pela quantidade de entorpecente apreendida e pelas circunstâncias específicas do caso, além do risco de reiteração delitiva, são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade” (HC n. 156.601, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.5.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora